Tribunal: TJES
Processo: 0021194-92.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021194-92.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CHRISTIAN BASILIO SOBRINHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FORMA PRIVILEGIADA DO CRIME. RECURSO DESPROVIDO.

1. Enquanto a materialidade delitiva restou comprovada pela apreensão da droga, com laudo de exame químico positivo, a autoria está demonstrada pelas provas produzidas em juízo, que corroboram os elementos ainda colhidos na fase pré-processual, em especial os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência.

2. A primariedade não é o único elemento a ser considerado para os fins do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. Réu que se dedica às atividades criminosas.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0021194-92.2017.8.08.0024

APELANTE: CHRISTIAN BASILIO SOBRINHO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
Christian Basílio Sobrinho
tendo em vista a sentença prolatada pelo
juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória
, que considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06
, condenando-o à pena de
5 anos e 3 meses de reclusão e 525 dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

O apelante, em síntese, diz
não haver provas suficientes
à condenação, pugnando, subsidiariamente, pelo reconhecimento da
forma privilegiada do crime
(artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06).

A sentença não merece o reparo pretendido.

Segundo a denúncia, em 29 de julho de 2017, por volta das 18 horas, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo no bairro Alagoano, em Vitória, quando
abordaram indivíduos que haviam fugido ao visualizarem a guarnição
. De acordo com o MPES, Christian trazia consigo
77 pinos de cocaína, 28 papelotes da mesma substância e R$170,00 em espécie
, ainda envolvendo o menor R. S. S. na prática criminosa.

Entendendo haver prova suficiente para a condenação do réu pela prática do crime de tráfico de drogas
, mas não pelo envolvimento do menor (e, portanto, sua respectiva causa de aumento de pena),
a ilustre magistrada de 1º grau julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal
. Anotou, ainda, que, em razão do envolvimento em inúmeros atos infracionais quando menor, "o réu Christian não cumpriu um dos requisitos necessários à aplicação do teor do §4º do artigo 33 da Lei no 11.343/2006."

E, ao contrário do que se sustenta no apelo,
enquanto a materialidade delitiva restou comprovada pela apreensão da droga, com laudo de exame químico positivo, a autoria está demonstrada pelas provas produzidas em juízo, que corroboram os elementos ainda colhidos na fase pré-processual
, em especial os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência.

Em juízo, o
policial militar Hygor da Silva Claudino
disse que:

que já abordou o menor Renan com droga; que era o motorista de uma das viaturas; que quando os elementos foram abordados o depoente foi acionado; que se dirigiu ao local onde os elementos já estavam abordados; que o depoente conduziu a viatura pela parte de cima do morro Alagoano; que não se recorda se achou a droga; que o Aspirante Rezende é quem conduziu a operação; que confirma suas declarações prestadas na esfera policial às folhas 4 e que ora lhe foram lidas; que se recorda que um dos elementos estava usando um casaco vermelho; que se recorda que foi encontrado dinheiro e droga.

No mesmo sentido a oitiva do
policial militar José Carlos dos Santos Souza:

que o Beco do Alarico é local de intenso tráfico de drogas; que confirma suas declarações prestadas na esfera policial às folhas 6/7 e que ora lhe foram lidas; que o depoente estava na dupla que subia o morro; que visualizou os elementos correndo descendo o morro; que abordaram os elementos; que o Soldado Hygor veio por cima do morro; que o depoente segurou um dos elementos que corria e o Aspirante Rezende segurou o outro elemento; que colocaram os elementos na parede; que na busca pessoal feita nos elementos, quando os mesmos já estavam em pé e na parede, foi encontrado droga; que no local dos fatos a abordagem é sempre feita com uma equipe vindo por cima do morro e outra pela parte de baixo do morro. Que o local é de intenso tráfico ou seja de venda e consumo; que no momento em que chegaram no Beco estavam apenas o réu e o menor; que não havia ninguém comprando droga no momento; que foi encontrado dinheiro com os elemento; que o depoente se recorda que no momento eram três elementos que corriam no beco; que deram voz de parada os três e determinaram que se deitassem no chão; que fizeram a busca pessoal rápida e não viram nada de ilícito; que se recorda que um dos elementos estava de casaco verde e que outro elemento estava de casaco vermelho; que a droga encontrada não estava com o elemento de casaco verde que fugiu; que a droga foi encontrada quando os elementos estavam já em pé e encostados no muro, momento em que foi feita nova busca pessoal mais detalhada.

Ainda no mesmo sentido foi o depoimento da testemunha à folha 193, que
confirma a dinâmica da operação que resultou na prisão em flagrante do recorrente
, corroborando a apreensão da droga e do dinheiro em espécie.

Como se sabe,
a palavra dos policiais é válida para a condenação quando congruente em ambas as esferas e, ainda, consentânea com os demais elementos colhidos.
Embora sua presunção de veracidade seja relativa (como de qualquer outro ato administrativo),
não foram produzidas provas defensivas que pudessem afastá-la
, principalmente quando nenhuma testemunha confirmou a versão declinada pelo réu (por exemplo, de que passava pelo local apenas para visitar a sua namorada; algo que seriam de fácil comprovação testemunhal).

Impossível, portanto, falar em absolvição.

Quanto à forma privilegiada do crime,
a primariedade não é o único elemento a ser considerado
, como pretende fazer crer o apelante. Para fazer jus à benesse, deve ficar comprovado, nos termos do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, que o réu não se dedica às atividades criminosas, o que não é o caso dos autos.

O apelante foi preso em flagrante na posse de
quantidade elevada de droga, cuja natureza é bastante nociva ao usuário
. Além disso, como bem anotado na origem "
o acusado possui ao menos quatro procedimentos de apuração de ato infracionais
(fls. 99/100, 158159-v., 163/165 e 185/187), inclusive, análogos ao crime semelhante do apurado nos autos." Isso, somado ao fato de que não há prova do exercício de atividade laboral lícita ou estudo, leva à conclusão de que
o réu não se enquadra no conceito de criminoso de ocasião, dedicando-se habitualmente ao crime
.

No mais, embora não tenha havido insurgência, ressalto
não haver excesso a ser reconhecido de ofício na pena.

Valoradas motivadamente as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP,
a pena-base foi fixada próxima ao mínimo legal (5 anos e 6 meses de reclusão e 550 dias-multa)
. Na segunda fase, incide a atenuante da menoridade relativa. Não havendo causas de aumento ou de diminuição,
foi a pena definitiva corretamente encontrada em 5 anos e 3 meses de reclusão e 525 dias-multa
, em regime inicial semiaberto, a teor do artigo 33 do CP.

Pelo exposto, na esteira da douta PGJ,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo e. Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.